Tribunal: TJDFT
Processo: 0727073-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROIBIÇÃO DE ATUAÇÃO FISCALIZATÓRIA DO DISTRITO FEDERAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de proibição de atuação da fiscalização do DF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ordem de demolição emanada da ação civil pública na origem pode atingir parte que não compõe a lide, de modo a obstar a atuação fiscalizatória do DF e ordenar a recomposição das edificações demolidas.
III. Razões de decidir
3. A eficácia da sentença proferida em ação coletiva, em regra, opera efeitos erga omnes. Mesmo que a agravante não tenha sido parte na ação civil pública em referência, não fica isenta de, eventualmente, sofrer os efeitos da coisa julgada formada no julgamento da referida ação coletiva. Embora a Administração Pública não esteja imune às formalidades legais pertinentes, a priori, não cabe obstar previamente o exercício do poder de polícia, porque a ela incumbe zelar pela correta aplicação da lei, devendo impedir, tanto quanto possível, a prática de atividades em desconformidade com a legislação de regência. O Código de Obras e Edificações do Distrito Federal estipula que a intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização, autorizando a demolição imediata de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública.
4. A mera apresentação de projeto de construção, sem outros elementos de prova, não assegura que a área acrescida (“puxadinho”) está adequada ao regulamento disposto no normativo legal sobre a matéria, prevalecendo a legitimidade dos atos praticados pela Administração Pública.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.347/1985, art. 16, com a redação dada pela Lei no 9.494/1997; Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n. 6.138/2018), art. 133; Lei Complementar Distrital n. 766/2008; Lei Complementar Distrital n. 998/2022.